Tribunal: STJ
Processo: 1105548-22.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968233 - SP (2025/0225325-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA - GO022861
VICTOR RIBEIRO LOUREIRO - GO031518
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: BRUNO VIEIRA DA MATA - SP419385
AGRAVADO
: AMBIPAR RESPONSE S/A
OUTRO NOME
: SUATRANS EMERGÊNCIA S/A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - SP351460
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e719248-f880-4c63-ac43-de16e15c4488

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968233 - SP (2025/0225325-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA - GO022861
VICTOR RIBEIRO LOUREIRO - GO031518
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: BRUNO VIEIRA DA MATA - SP419385
AGRAVADO
: AMBIPAR RESPONSE S/A
OUTRO NOME
: SUATRANS EMERGÊNCIA S/A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - SP351460
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por INDUSTRIA NACIONAL DE
ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
:
Ação de cobrança proposta por Ambipar Response S.A. em face da
agravante, com denunciação da lide de Tokio Marine Seguradora S.A., visando o
recebimento de valores por atendimento emergencial
: julgou procedente a ação principal e procedente a
Sentença
denunciação da lide, condenando a seguradora ao pagamento dos valores a cargo
da denunciante, até o limite contratado.
Documento eletrônico VDA50997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1967d2c5-8a7e-444b-93fe-c0de89b9e2c6

: deu provimento à apelação da seguradora para julgar
Acórdão
improcedente a denunciação da lide, nos termos da seguinte ementa:
Ementa: Apelação. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços.
Atendimento de emergências ambientais. Ação julgada procedente. Insurgência da
litisdenunciada Seguradora Tokio S/A. Inexistência de prova de apólice de seguro
vigente ao tempo do fato. Denunciação da lide ora julgada improcedente. Recurso
provido. (e-STJ fls. 631)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

Agravo interno: a parte agravante alega a existência de impugnação
específica no agravo em recurso especial ao fundamento de “ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC” e a extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade pela
Corte local. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

Documento eletrônico VDA50997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1967d2c5-8a7e-444b-93fe-c0de89b9e2c6

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1967d2c5-8a7e-444b-93fe-c0de89b9e2c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.233 / SP
Número Registro: 2025/0225325-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11055482220228260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA - GO022861
VICTOR RIBEIRO LOUREIRO - GO031518
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: BRUNO VIEIRA DA MATA - SP419385
AGRAVADO
: AMBIPAR RESPONSE S/A
OUTRO
NOME
: SUATRANS EMERGÊNCIA S/A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - SP351460
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA51809362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 5822a547-b52b-4d10-92fe-74c520714202

JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA - GO022861
VICTOR RIBEIRO LOUREIRO - GO031518
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: BRUNO VIEIRA DA MATA - SP419385
AGRAVADO
: AMBIPAR RESPONSE S/A
OUTRO
NOME
: SUATRANS EMERGÊNCIA S/A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - SP351460
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 5822a547-b52b-4d10-92fe-74c520714202